Tribunal: TJMT
Processo: 1021360-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021360-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL AMARAL DE FIGUEIREDO - CPF: 054.407.751-29 (RECORRENTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - COAPH - CNPJ: 11.768.319/0001-88 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de honorários médicos referentes aos plantões prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pela parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, conforme estabelece o art. 49 da Lei 9.099/95 e o art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 (Regimento Interno das Turmas Recursais).

4. A parte embargante foi devidamente intimada do plenário virtual realizado entre os dias 01 e 04/09/2025, mas interpôs os embargos declaratórios apenas em 15/09/2025, claramente fora do prazo legal.

5. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, são intempestivos e não devem ser conhecidos."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Rel. Min. Segunda Seção, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1021360-17.2025.8.11.0001

Embargante
: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA

Embargado
: GABRIEL AMARAL DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA opôs Embargos de Declaração (ID 314662881/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 312604854/PJe2).

Não foram apresentadas contrarrazões dos Embargos de Declaração.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,
contados da data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
”

Em exame dos autos, nota-se que a parte embargante foi devidamente intimada do plenário virtual realizado entre os dias
01 e 04/09/2025
(ID
304713863
/PJe2), e interpôs os Declaratórios em 15/09/2025 (ID
314662881
/PJe2), ou seja, fora do prazo legal
, como certificado no ID 314697872/PJe
2
.

Posto isso, rejeito liminarmente os Embargos Declaratórios, em razão de sua manifesta intempestividade.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
dos Declaratórios em razão de sua
intempestividade
.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025